Tribunal: TJDFT
Processo: 0773935-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA EMPRESA TRANSPORTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO EMISSORA DA PASSAGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, DECOLAR. COM LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente a pagar aos autores os valores de R$4.323,48 e R$4.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) legitimidade da agência intermediadora para figurar no polo passivo da ação; (ii) falha no serviço prestado pela recorrente; (iii) dever de indenizar; (iv) direito dos autores à indenização; e (v) adequação do valor do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 03/06/2024 os autores adquiriram passagens aéreas no endereço eletrônico da recorrente, trecho Brasília (DF) - Fernando de Noronha (PE), previsto para o dia 26/08/2024, no valor total de R$3.624,40. No entanto, em 18/08/2024 os autores foram surpreendidos com o cancelamento do voo pela companhia aérea. E não apresentadas alternativas de reacomodação em outro voo ou reembolso integral do valor pago, os autores adquiriram outras passagens aéreas.
4. Preliminar. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto o serviço prestado pela empresa DECOLAR.COM consistiu, exclusivamente, na venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Com efeito, o cancelamento do voo ocorreu por ato unilateral da companhia aérea, LATAM, razão pela qual a empresa recorrente não responde pelos prejuízos causados pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo.
5. Outrossim, no tocante à responsabilidade da agência de turismo, quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Precedentes: AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/12/2022 (decisão monocrática.
6. Destarte, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, DECOLAR.COM, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Prejudicados os demais argumentos expostos nas razões recursais.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 27/05/2020; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 01/02/2019; REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, j. 19/12/2022.